Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-20.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001163-20.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR VINICIOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.854.001-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSIEL BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.140.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE CARMO DE QUEIROZ - CPF: 020.915.511-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001163-20.2022.8.11.0042

APELANTE: IGOR VINICIOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR – FUGA DO SUSPEITO PARA O INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA APÓS VISUALIZAR A GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – ILICITUDE DA PROVA OBTIDA – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
‘As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada,
v.g.
, em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’
(HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021.)

Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, não se verifica a existência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente ao ingresso em domicílio sem mandado judicial a mera suspeita estereotipada da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir, entrando em uma casa. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente”
[STJ, REsp n. 1.960.813/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022].

“
‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’
[TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”.

Afastada a prova ilícita – em razão do ingresso ilegítimo no domicílio do acusado –, e ficando demonstrado que o único elemento probatório hábil a comprovar a materialidade do delito decorreu da atuação ilegal dos policiais, a absolvição é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001163-20.2022.8.11.0042

APELANTE: IGOR VINICIOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Igor Vinícios Pereira da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda definitiva de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 525 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O recorrente suscita a nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio, postula sua absolvição por ausência de provas para condenação.

Subsidiariamente, requesta o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

A 23a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001163-20.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Igor Vinícios Pereira da Silva
, a prática
do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Conforme Inquérito Policial, no dia
6 de janeiro de 2022
, por volta das
16h
, na Rua Marapendi, n. 133, Bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, o denunciado
Igor Vinícios Pereira da Silva
, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
3 (três) tabletes de maconha
, com massa total de
188,80g (cento e oitenta e oito gramas e oitenta centigramas)
e
5 (cinco) pedras de pasta-base de cocaína
, com massa total de
30,44g (trinta gramas e quarenta e quatro centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo n. 3.14.2022.82369-01).

Na referida data, policiais militares realizavam motopatrulhamento tático no Bairro Pedregal, oportunidade em que
visualizaram o denunciado em atitude suspeita
, e este, ao notar a aproximação da guarnição,
empreendeu fuga para o interior de uma residência e dispensou um objeto ao solo
.

Diante do comportamento suspeito, a equipe policial efetuou a abordagem, e
após busca pessoal
,
apreenderam na posse de Igor 2 (duas) pedras de cocaína
. Em seguida, constataram que os objetos dispensados pelo denunciado tratavam-se de 3 (três) pedaços/tabletes de maconha, 1 (uma) pedra grande e 2 (duas) pedras pequenas de pasta base de cocaína, 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais).

Durante as diligências os militares constataram que Igor fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

Conforme a folha de antecedentes criminais, Igor responde uma ação penal por roubo majorado (autos n. 0028602-28.2019.8.11.0042) e uma ação penal por porte ilegal de armas (autos n. 0039920-76.2017.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, da quantia em dinheiro encontrada, e da existência de instrumentos vinculados ao comércio de ilícitos, evidencia-se, portanto, a prática do narcotráfico”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando-lhe a reprimenda definitiva de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 525 dias-multa.

Ab initio
, convém destacar que por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1014172-78.2022.8.11.0000, realizado em 2/8/2022, me manifestei pela denegação da ordem, mantendo-se a segregação cautelar do acusado, por não visualizar a nulidade das provas obtidas, porquanto, naquela oportunidade, entendi que o apelante havia descartado a droga em via pública, antes de ingressar em sua residência.

Entretanto, após a instrução criminal, notadamente com o depoimento do PM Geovane Carmo de Queiroz, verifiquei que a abordagem do réu ocorreu no
interior
de sua residência.

E digo mais.

Os policiais somente realizaram a abordagem do acusado pelo simples fato de ele ter corrido para dentro de sua casa, após ter visualizado a guarnição policial, conforme destacado pelo PM Rosiel Barbosa de Souza, conforme trecho extraído da sentença objurgada:

“A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
ROSIEL BARBOSA DE SOUZA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: ‘(...)
O senhor lembra, Rosiel, dessa ocorrência?
Sim senhor (...) a nossa equipe estava em ronda ali no bairro Pedregal, onde nós visualizamos um cidadão sentado na calçada de uma residência, porém,
esse cidadão ao avistar a equipe aí, saiu correndo para o interior dessa residência, aí diante da atitude desse cidadão aí
, nós fizemos o acompanhamento, aonde visualizamos ele dispensando uma sacola, uma sacolinha que estava na mão e logo em seguida foi feita a abordagem dele e foi encontrado com ele aí, na mão dele, duas pedras análoga a pasta base e ao verificar o que ele teria dispensado, foi encontrado aí maconha e mais pasta-base e dinheiro e balança de precisão, aí diante dos fatos aí, né, a nossa equipe conduziu ele para a Central de Flagrantes (...).
O senhor avistou ele na rua, antes, primeiro, de ser abordado, ele correu é isso?

Sim, senhor, ele estava sentado na calçada da rua ali, da residência
. Estou perguntando por que ele falou para nós que ele estava dentro de casa e vocês entraram no imóvel? Não senhor,
ele estava sentado na calçada
, na frente da residência (...)’. (Mídia sob Id. 90784936).

No mesmo sentido, o
PM Geovane Carmo de Queiroz
confirmou não apenas que a abordagem ocorreu porque o réu
“saiu em desembalada carreira para o interior da residência”
, como asseverou que o material foi dispensado na
sala do imóvel
, conforme destacado pelo juízo de origem,
verbis
:

“A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
GEOVANE CARMO DE QUEIROZ
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: ‘(...)
O senhor lembra dessa ocorrência, policial?
Lembro sim (...)
estávamos em motopatrulhamento pelo bairro
(...) quando o suspeito aí ao avistar a equipe, ele
presumiu que seria abordado
, o mesmo
saiu em desembalada carreira para o interior da residência,
nesse interim aí ele dispensou,
vimos que ele dispensou algo já no interior da residência dele
, a equipe ao se aproximar, foi feita a abordagem, né, e verificado que ali se tratava de substâncias análogas a entorpecente e
aí fizemos a abordagem a busca pessoal
, foi encontrado junto com ele aí esses outros materiais aí o qual o senhor mencionou aí.
Esses outros materiais foram encontrados, referia ao que ele havia dispensado antes, é isso?
Isso, foi na hora que ele correu, ele dispensou, ele jogou ao solo ali.
Perguntas da acusação
– (...)
O que foi encontrado exatamente de porções?
Bom, eu não me recordo, me recordo que se tratava de entorpecente, diversos tipos de entorpecentes (...) não lembro precisar assim em quantidade, lembro que era mais um tipo, se não me engano, era pasta base de cocaína e maconha.
Perguntas da defesa
–
O senhor falou que ele estava sentado na calçada e quando viu a viatura saiu correndo pra dentro da casa. Ele dispensou essa droga dentro da casa ali, onde que foi?
Isso,
ele dispensou na sala da residência dele
(...) ele ao avistar a equipe de moto (...) ele fez uma desembalada carreira e aí demos a voz de parada a ele, ele desobedeceu e correu,
a casa dele lá, o primeiro acesso aos cômodos é a sala, sala de estar, foi onde ele dispensou esse material
.
Você viu ele dispensando?
Foi visto por todos os policiais que
ele dispensou os materiais na sala
.
Mas da rua, de onde vocês estavam passando de moto, dava para ver o interior da casa?
Sim, haja vista que onde ele mora lá, o portão desses de casa é vazado,
então permite a visualização tanto de dentro para fora como de fora para dentro
.
E vocês entraram sem autorização (na casa)?

Não, fomos sem autorização não, a gente, demos voz de abordagem para ele, pra ele parar, ele desobedeceu a ordem legal que a gente havia dado a ele e foi quando ele já saiu desembalada carreira para o interior da casa
(...)’ (Mídia sob Id. 90784937).

Assim, entendo que a pretensão defensiva comporta acolhimento, tendo em vista a flagrante ilegalidade do ingresso dos policiais militares na residência do apelante.

Não havia nenhuma investigação prévia dando conta de que o acusado praticava o comércio de substância ilícita, tampouco denúncia anônima indicando sua residência como ponto de venda de droga, não foram realizadas campanas ou qualquer diligência a confirmar que naquele imóvel era praticado o comércio ilegal de entorpecentes.

Como é cediço, a fuga do acusado para o interior de sua residência ao avistar a viatura policial, não possui o condão de,
por si só
, autorizar o ingresso domiciliar, como se vê:

“1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que
‘A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial’
(RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020)

3. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a verificação de atitude suspeita do paciente, seu nervosismo ou mesmo seu comportamento no momento da abordagem, tampouco a apreensão de pequena quantidade de droga em sua posse ou após ser dispensada ao chão, como na espécie. Ademais, não houve registro da autorização de entrada na residência nem sua comprovação pelos agentes policiais.

4. As provas decorrentes da apreensão no interior da residência devem ser descartadas, mantendo-se válida a apreensão da droga dispensada na rua no momento da abordagem policial para a sequência da persecução penal”
[1]
.

Como é cediço,
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[2]
.

Vale ressaltar que os policiais militares sequer visualizaram o acusado em atitude suspeita, a ponto de presumir que ele estivesse comercializando drogas, pois, ao que parece, ele estava apenas sentado na calçada em frente à sua residência.

Nada mais.

Portanto, a aludida situação não se revela forte o bastante para autorizar o ingresso dos policiais na residência do réu, sem a existência de outros indícios veementes a corroborar o envolvimento dele com a prática do tráfico de drogas.

Com efeito,
“do contexto fático delineado [...] não se verifica a existência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente ao ingresso em domicílio sem mandado judicial a mera suspeita estereotipada da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir, entrando em uma casa. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente”
[3]
.

A propósito, enfrentando situação semelhada, assim me posicionei:

“[...]
‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’
[TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”
[4]
.

Cito, ainda, precedente desta Câmara Criminal:

“[...] A ‘denúncia anônima’ sobre venda de drogas no local e a conduta do apelante [sair de dentro da casa para o fundo do imóvel], não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC n. 648.693/DF).

‘Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes. (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000)’ (TJMT, AP NU 0015686-64.2016.8.11.0042) [...]”
[5]
.

Nesse diapasão, demonstrada a ilegalidade do ingresso domiciliar e, de consequência, a nulidade das provas encontradas, a absolvição do acusado é medida de rigor.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de absolver
IGOR VINÍCIOS PEREIRA DA SILVA
da prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, porquanto não há provas da existência do fato.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 732.809/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 746.036/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.

[3]
STJ, REsp n. 1.960.813/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.

[4]
TJMT, N.U 1006925-51.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 10/7/2022.

[5]
TJMT, N.U 0003149-47.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023